Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-70.2019.8.11.0020
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000078-70.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (RECORRENTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.724.350/0001-99 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRENTE), DORACY MARQUES SILVEIRA SOUZA - CPF: 415.865.061-53 (RECORRIDO), MILTON DANTAS PIRES - CPF: 124.820.301-10 (ADVOGADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000078-70.2019.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.º
1000078-70.2019.8.11.0020

Recorrente:
Município de Alto Araguaia-MT.

Recorrida:
Doracy Marques Silveira Souza
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público municipal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo sua responsabilidade pelo pagamento de valores decorrentes de recomposição salarial por defasagem na conversão de cruzeiro real para URV, com reflexos em décimo terceiro salário, férias e gratificações.

2.

A sentença transitada em julgado reconheceu a ilegitimidade do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia-MT e atribuiu ao município recorrente a obrigação de pagar os valores devidos, sem que este interpusesse recurso na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a legitimidade passiva do município na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A alegação de ilegitimidade passiva deve ser arguida na fase de conhecimento, sendo vedada sua rediscussão após o trânsito em julgado, conforme o artigo 508 do Código de Processo Civil.

5.

A preclusão consumativa impede que a parte recorrente alegue, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, matéria que poderia ter sido deduzida oportunamente por meio de recurso.

6.

A responsabilidade do município recorrente foi reconhecida na sentença de mérito, já acobertada pela coisa julgada, não havendo qualquer incongruência entre o título executivo e a parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “É incabível alegar ilegitimidade passiva em sede de impugnação ao cumprimento de sentença quando a matéria já foi enfrentada e decidida na fase de conhecimento, sem interposição de recurso, estando acobertada pelos efeitos da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 508 e 525; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo de Instrumento nº 1015609-23.2023.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 18.10.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo de Instrumento nº 1013844-17.2023.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000078-70.2019.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.º
1000078-70.2019.8.11.0020

Recorrente:
Município de Alto Araguaia-MT.

Recorrida:
Doracy Marques Silveira Souza
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Alto Araguaia-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem
:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença: (Id
.
273722527
): reconheceu
a ilegitimidade do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia-MT e julgou procedente o pedido autoral, condenando o município recorrente
a incorporar à remuneração da parte autora a diferença da defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do cruzeiro real para URV deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, bem como ao pagamento dos valores retroativos decorrentes dessa incorporação, incluindo o reflexo sobre 13º salário, férias e gratificações, observada a prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Impugnação ao cumprimento de sentença
(
Id.

273722537
): o município executado, ora recorrente, suscita sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda e alega que deve ser realizada perícia para apuração de eventual valor a ser pago à autora recorrida.

Sentença combatida (
Id. 273722852): rejeitou a preliminar de ilegitimidade arguida pelo município e julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, remetendo os autos à contadoria para elaborar o cálculo de liquidação do julgado
.

Recurso inominado
(Id. 273722853): requer a reforma da decisão, insistindo na sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, uma vez que a parte responsável pela condenação é o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia-MT.

Contrarrazões
(Id. 273722856): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000078-70.2019.8.11.0020

Recurso Cível Inominado n.º
1000078-70.2019.8.11.0020

Recorrente:
Município de Alto Araguaia-MT.

Recorrida:
Doracy Marques Silveira Souza
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança ajuizada por Doracy Marques Silveira Souza
em face do Município de Alto Araguaia e do
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia-MT, em que a autora
postula a
recomposição salarial decorrente das perdas ocasionadas pela mudança da moeda cruzeiro real para URV.

Como exposto no relatório, a sentença de primeiro grau
reconheceu
a ilegitimidade do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia-MT e julgou procedente o pedido autoral, condenando o município recorrente
a incorporar à remuneração da parte autora a diferença da defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do cruzeiro real para URV deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, bem como ao pagamento dos valores retroativos decorrentes dessa incorporação, incluindo o reflexo sobre 13º salário, férias e gratificações, observada a prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o executado,

Município de Alto Araguaia, opôs embargos à execução, suscitando sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Todavia, observa-se que, da sentença que reconheceu a ilegitimidade da autarquia previdenciária e condenou a municipalidade à obrigação de fazer e pagar, não houve qualquer insurgência do município recorrente, tendo a sua alegação sido alcançada pela preclusão.

A sentença, transitada em julgado, reconheceu a responsabilidade do ente público municipal e, em razão do princípio da segurança jurídica, não há que se falar em discussão acerca da legitimidade, que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, ou objeto de recurso inominado, o que não foi feito.

Assim, ainda que o art. 525, II, do Código de Processo Civil permita que a legitimidade seja objeto de impugnação ao cumprimento da sentença, tal previsão refere-se à incongruência subjetiva entre a parte condenada na sentença e o executado, não sendo admitida a discussão sobre eventual ausência de legitimidade para responder à ação de conhecimento.

No caso em questão, tendo em vista que os fatos alegados pelo município recorrente como ensejadores de sua ilegitimidade passiva são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta impossibilitada a reabertura de discussão da matéria.

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que a ilegitimidade do agravante não tenha sido arguida em contestação na fase de conhecimento, não é admissível sua suscitação apenas e tão somente na fase executiva do processo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família .

(TJ-MT - AI: 10156092320238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)”.

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REVELIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impugnação ao cumprimento de sentença as matérias foram limitadas pelo legislador, podendo ser arguidas somente as constantes no rol previsto no art. 525 § 1º do CPC. A possibilidade de suscitar a ilegitimidade passiva, prevista no art . 525, 1º, II, refere-se à incongruência subjetiva entre a parte condenada na sentença e o executado, não sendo admitida a discussão sobre eventual ausência de legitimidade para responder à ação de conhecimento. In casu, considerando que os fatos alegados pelo agravante como ensejadores da ilegitimidade passiva são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta impossibilitada a reabertura de discussão da matéria.

(TJ-MT - AI: 10138441720238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)”.

Nesse sentido, não podem ser suprimidos os efeitos da coisa julgada sobre a sentença pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, ao não apresentar recurso contra a sentença que a condenou, a municipalidade responde processualmente pela sua inércia.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Por outro lado, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 2
2/04/2025